Tribunal: STF
Processo: HC 246888
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro TEODORO SILVA SANTOS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 856.772/MG. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado a (a) 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano e 8 meses de detenção, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003), porque, 



    no dia 21 de setembro de 2021, por volta de 19h, na rua Oito, nº 150, apto 104, bairro Parque das Acácias, nesta comarca, os denunciados, agindo em concurso de pessoas, mantinham em depósito drogas, para fins de traficância, bem como possuíam, no interior da residência, arma de fogo de uso permitido, tudo sem autorização e em descordo com determinação legal e regulamentar. 



    Narra que policiais militares receberam informações dando conta de que havia uma movimentação estranha de pessoas entrando e saindo de um apartamento situado no endereço acima mencionado, do qual, inclusive, exalava forte cheiro de maconha. 



    Ao chegarem ao local indicado, os policiais foram recebidos pela denunciada Keroline, sendo que no imóvel também se encontrava o denunciado Marco. 



    Relata que a denunciada Keroline franqueou a entrada dos militares no apartamento, ocasião na qual o denunciado Marco arremessou uma mochila e um objeto metálico pela janela no telhado da residência vizinha. 



    Consta que os militares lograram êxito em arrecadar o material em questão, sendo constatado que se tratava de uma pistola semiautomática da marca Taurus, número de série 14136, calibre .40, dois carregadores e trinta e duas munições do mesmo calibre, bem como dezesseis porções de maconha [349 gramas], meia barra da mesma substância e balança de precisão.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 3). 



    Alegando violação de domicílio, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:



    Nos termos do art. 5.º, inciso XI, da Constituição da República, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 



    O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Exmo. Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados", conforme se extrai do esclarecimento do Exmo. Ministro TEORI ZAVASCKI, no corpo do julgado. 



    […]



    No caso, o Juízo sentenciante, ao afastar a alegação de violação de domicílio, considerou o seguinte contexto fático (fls. 263-264; sem grifos no original): 



    [...]



    A análise da moldura fática do acórdão impugnado evidencia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso no domicílio, uma vez que decorreu dos seguintes elementos: a) denúncia anônima sobre a prática de crime de tráfico de drogas no local, noticiando odor de maconha; e b) visualização do Réu dispensando uma mochila pela janela. 



    Portanto, segundo a dinâmica narrada no acórdão impugnado, as circunstâncias mencionadas indicam de maneira objetiva a probabilidade de ocorrência de crime permanente, de modo a excepcionar a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio. 



    […]



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: o contexto fático anterior à entrada dos policiais na residência dos réus não demonstra a existência de ‘fundadas razões’ da ocorrência de crime que justificassem o sacrifício do direito à inviolabilidade do domicílio. Assim, requer a concessão da ordem, para que seja reconhecida a violação do art. 240, §2º, do CPP, com a consequente absolvição do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente